Tribunal: TJES
Processo: 0001984-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001984-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RCA TV NORTE LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que, com fundamento na ausência de dialeticidade, não conheceu da apelação cível interposta anteriormente. O recurso de apelação buscava a reforma de sentença que anulou multa imposta à empresa RCA TV NORTE LTDA., em razão de inexistência de conduta ilícita. O agravante sustentou que o recurso originário impugnava os fundamentos da sentença e requereu a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pelo agravante observou o princípio da dialeticidade recursal, impugnando de maneira clara e específica os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a obrigação de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4. A sentença anulou integralmente a multa administrativa por ausência de conduta ilícita da empresa, destacando a adoção de medidas para resolução dos problemas relatados pelo consumidor. A apelação limitou-se a defender a dosimetria da sanção e a validade da multa, pressupondo sua manutenção, sem enfrentar o fundamento central da sentença, qual seja, a inexistência de ilicitude.

5. A decisão monocrática corretamente reconheceu a ausência de impugnação específica, diante da desconexão entre os fundamentos do recurso e os da sentença.

6. O Agravo Interno reiterou genericamente a tese de impugnação sem demonstrar concretamente quais pontos da sentença teriam sido enfrentados na apelação.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, enseja o não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.215.484/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 6/6/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.557.732/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/4/2021; TJES, Apelação Cível n.º 5001163-58.2020.8.08.0024, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23/10/2024; TJES, Apelação Cível n.º 0020994-66.2009.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27/03/2025; TJES, Apelação Cível n.º 0010919-61.2011.8.08.0035, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 11/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Agravo Interno na Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra a decisão monocrática de ID 9036029, que não conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo recorrente em razão da ausência de dialeticidade (regularidade formal).

Nas razões recursais o ente público recorrente alega, em síntese, a nulidade da decisão agravada e a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. Sustenta que o recurso de apelação interposto não se restringiu a se reportar à dosimetria da sanção, mas sim enfrentou as razões de decidir da sentença recorrida, impugnando direta e objetivamente os fundamentos invocados pelo Juízo
a quo
.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática para dar provimento ao recurso de apelação, ou, subsidiariamente, que a 3ª Câmara Cível dê provimento ao agravo interno para anular a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença e mantendo hígida a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Contrarrazões no ID
10362700, pugnando pelo desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

Pois bem
. Verifica-se que a decisão monocrática ora agravada, consignou que o recurso de apelação, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de fls. 114/115, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória-ES, não atacou os fundamentos essenciais do julgamento proferido pelo primeiro grau.

A sentença havia julgado procedente a pretensão autoral formulada por RCA TV NORTE LTDA. na Ação Anulatória,
declarando a nulidade da decisão administrativa proferida nos autos do processo administrativo nº 32.002.001.17-0006458 e, consequentemente, a insubsistência da multa aplicada no importe de R$ 31.081,92.
O cerne da fundamentação da sentença residiu na ausência de demonstração de conduta ilícita por parte da empresa, bem como na constatação de que a parte agravada havia adotado medidas para solucionar os problemas narrados pelo consumidor, tentando contatá-lo e dirigindo-se à sua residência. Ou seja, anulou a multa por entender que não havia base fática ou jurídica para sua imposição, em virtude da inexistência de ilicitude.

Ao analisar as razões da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 117/126), observa-se que o ente público, de fato, não enfrentou os pontos cruciais do pronunciamento que lhe foi desfavorável.
As argumentações do apelante/
agravante
se concentraram na adequada dosimetria da sanção e na impossibilidade de redução da multa com fundamento na razoabilidade e proporcionalidade, referindo-se ao parcial provimento da pretensão autoral e requerendo a manutenção do valor da multa aplicada, como se a mesma tivesse sido apenas reduzida pelo juízo de origem
.

O recurso não atacou o fundamento principal da anulação da multa, que foi a inexistência de conduta ilícita por parte da RCA TV NORTE LTDA., nem a adoção de medidas pela empresa para solucionar os problemas do consumidor. Em vez disso, o apelo se deteve em questões relativas à dosimetria e à aplicação de decretos municipais, pressupondo a validade da imposição da multa e discutindo apenas seu quantum, o que não era o ponto central da decisão de primeiro grau.
A sentença não reduziu a multa; ela a anulou integralmente por falta de pressuposto fático-jurídico para sua aplicação
.

O princípio da dialeticidade recursal constitui um dos pilares do sistema recursal brasileiro, exigindo que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão impugnada deve ser reformada ou anulada. Não se trata de um mero formalismo, mas de uma garantia de que o órgão
ad quem
terá elementos suficientes para reexaminar a matéria, confrontando os argumentos do recorrente com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de tal confronto impede o conhecimento do recurso, porquanto não há uma impugnação específica que permita a revisão do julgado.

A decisão monocrática, ao não conhecer do apelo, corretamente asseverou que:

A sentença apelada trouxe de forma pontual as razões de decidir, indicando que a decisão administrativa objeto da presente ação afrontou os princípios da legalidade e motivação, “uma vez que não restou demonstrada a efetiva prática de conduta ilícita por parte da empresa de telecomunicações, não havendo, portanto, elementos concretos que justificassem a imposição da multa arbitrada” (fl. 115).

Com efeito, vê-se que o ente público apelante não enfrentou os pontos cruciais do pronunciamento que lhe foi desfavorável, a saber, a adoção de medidas por parte da empresa apelada para solucionar os problemas narrados pelo consumidor, ao tentar por diversos meios, contatá-lo e dirigir-se à sua residência e a ausência de conduta ilícita ou lesiva a direitos do consumidor por parte da recorrida e que ensejasse o exercício do poder de polícia pela autoridade administrativa.

O recurso interposto, além de não atacar especificamente os fundamentos da sentença, efetivamente deixou de impugnar os contornos do caso em apreço, tornando incabível a discussão trazida a essa instância recursal, o que leva à sua inadmissão por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

As razões do apelo interposto reportam-se à adequada dosimetria da sanção e a impossibilidade de redução da multa com fundamento na razoabilidade e proporcionalidade para, ao final, referindo-se ao parcial provimento da pretensão autoral, requerer a manutenção do valor da multa aplicada, como se a mesma tivesse sido reduzida pelo juízo de origem. Em outros termos, o apelo interposto não enfrenta o fundamento da sentença que anulou a decisão administrativa proferida pelo Procon Municipal e, via de consequência, anulou a multa aplicada, de modo a julgar totalmente procedente a pretensão formulada na inicial.

O Agravo Interno embora alegue que o recurso de apelação não se restringiu a discutir a dosimetria e que foram enfrentadas as razões de decidir da sentença, não consegue demonstrar, de forma concreta e específica, como a apelação efetivamente impugnou o fundamento da sentença relativo à inexistência de conduta ilícita e à ausência de elementos concretos que justificassem a imposição da multa. A peça recursal do agravo interno se limita a uma reiteração genérica de que houve impugnação, sem apontar os trechos ou argumentos da apelação que teriam refutado a premissa da sentença sobre a ausência de ilicitude.

Consoante o entendimento da jurisprudência do C. STJ, “
a
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia
” (AgRg no AREsp n. 2.215.484/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Na mesma linha, segue entendimento adotado neste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 932, III, DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pelo agravante observou o princípio da dialeticidade recursal, impugnando de maneira clara e específica os fundamentos da sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de o recurso não ser conhecido. 4. No presente caso, a apelação apresentou argumentos genéricos, sem correlacioná-los com os fundamentos específicos da sentença, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal. A decisão monocrática, portanto, deve ser mantida
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade, enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC." Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, III.(TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001163-58.2020.8.08.0024 - Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Julgado em: 23/10/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – RAZÕES QUE NÃO SE INSURGEM EM RELAÇÃO AO PROVIMENTO JUDICIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.
2. No caso, o recurso de apelação da agravante apresenta argumentos genéricos que não combatem os fundamentos da sentença, especialmente a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da autora.
3. Na espécie, as razões do apelo se revelam claramente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão recorrida
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0020994-66.2009.8.08.0024 - Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Julgado em: 27/03/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido,
mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão ad quem possa apreciar o mérito do recurso
. Teses da sentença não impugnadas pelo recorrente nas razões do apelo. 2. Agravo interno conhecido e desprovido.(TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0010919-61.2011.8.08.0035 - Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Julgado em: 11/05/2023)

Desse modo
, a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual civil e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça. O Agravo Interno, ao reiterar a tese de que a apelação teria enfrentado os fundamentos da sentença sem, contudo, demonstrar como isso ocorreu de forma específica e dialética, não apresenta argumentos capazes de infirmar a conclusão da decisão agravada.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
d
o

recurso
,
e,

n
o
mérito
,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

Registra-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
não cabe fixar honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal”
. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 1.557.732/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 1/7/2021
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.